Tribunal: STF
Processo: ARE 1573744
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO OU FERIADO LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo ao fundamento de que o recurso é intempestivo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente observou o prazo legal de 15 dias para sua interposição, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 798 do CPP, e se o agravante comprovou, no ato da interposição, eventual causa de suspensão do prazo recursal ou feriado local.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que o prazo para interposição de Recurso Extraordinário em matéria criminal é de 15 dias consecutivos, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c o art. 798 do CPP.



    4. No caso, a publicação do acórdão dos embargos de declaração ocorreu em 13/03/2025, enquanto o Recurso Extraordinário foi interposto apenas em 14/04/2025, caracterizando intempestividade manifesta.



    5. Cabe ao recorrente demonstrar, no ato da interposição, eventual suspensão de prazo recursal ou feriado local, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada desta CORTE, o que não ocorreu no caso concreto.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativo citados: CF/1988, art. 5º, LV e § 2º; CPC, arts. 1.003, § 5º e § 6º; CPP, art. 798; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.562.881 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 8/10/2025.